Tribunal: TJSP
Processo: 2082721-67.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas. Decisão que consignou que a elaboração do plano judicial de pagamento prescinde de resposta a quesitos que não possuam vinculação com o pagamento da dívida e indeferiu os quesitos apresentados pelos réus. Hipótese não prevista no rol restrito do art. 1015 CPC. Ausência de urgência passível de mitigação. Recurso não conhecido.